Tribunal: TJMT
Processo: 1005541-61.2021.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005541-61.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal:
Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LARRIC DE OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 052.597.181-51 (EMBARGANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro - em substituição legal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos, Des. Marcio Vidal).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE CINCO DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Embargos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Larric de Oliveira de Carvalho
contra o acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto (Id. 161634661).

Assegura que o acórdão “
se contradiz quando afirma que o autor deveria ter providenciado habilitação ou novo alvará judicial, uma vez que, o proprietário legítimo pode possuir um veículo sem carteira de habilitação, podendo entrega-lo a outra pessoa para dirigir, conforme sua vontade
”. Além disso, “
não fixou os honorários advocatícios sucumbenciais recursais
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento do artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil.

Certidão da Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, a certificar a intempestividade do recurso (Id. 165679657).

Contrarrazões do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Id. 166938696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO — APREENSÃO DE VEÍCULO NÃO LICENCIADO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DO TERMO DE INVENTARIANTE PARA LIBERAÇÃO DO BEM — IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COBRANÇA DA MULTA, TAXA E DESPESA DECORRENTE DA ESTADIA E REMOÇÃO DO VEÍCULO — AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

Ausente ilegalidade na exigência do termo de inventariante para liberação do bem apreendido, não é possível afastar a cobrança da multa, taxa e despesa decorrente da estadia e remoção do veículo, bem como, não há obrigação do Estado no dever de indenizar.

Recurso não provido. (Id. 161634661 – fls. 2).

Esse acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
10 de abril de 2023
,
segunda
-
feira
, conforme registrado nos próprios embargos: “
apresentar embargos de declaração em face do acordão prolatado em 14/03/2023 e publicado em 10/04/2023
” (Id. 165575197 – fls. 1), bem como, na Certidão da Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, data de 19 de abril de 2023 (Id. 165679657).

Assim, a contagem do prazo de cinco (5) dias para oposição dos embargos de declaração, iniciou-se em
11 de abril de 2023
,
terça
-
feira
, e expirou-se no dia
17 de abril de 2023
,
segunda
-
feira
. Todavia, os aclaratórios foram protocolados somente na em
18 de abril de 2023
,
terça
-
feira
(Id. 165575197); logo a destempo.

Por fim, anoto que, cabia ao embargante, em preliminar de tempestividade do recurso, demonstrar a existência de eventual suspensão do prazo processual entre os dias 11 a 17 de abril de 2023, que pudesse justificar o protocolo ocorrido na data de 18 de abril de 2023, terça-feira.

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023